Tribunal: TJDFT
Processo: 0734962-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PENSÃO POR MORTE. REQUISITOS ATENDIDOS. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. MANUTENÇÃO DO BENEFICIÁRIO QUE PREENCHE AS EXIGÊNCIAS ESTATUTÁRIAS. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO.
I. Restando demonstrada a invalidez do autor e sua dependência econômica da mãe, deve ser mantida a sentença que, concluindo acertadamente pelo atendimento aos requisitos estatutários e regulamentares, assegura o pagamento de “complementação de pensão por morte” pela entidade fechada de previdência complementar e a permanência do plano de saúde de autogestão.
II. Os honorários advocatícios não podem ser arbitrados mediante apreciação equitativa a não ser quando se trata de proveito econômico inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
III. Apelação desprovida.